Tribunal: TJDFT
Processo: 0702417-05.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel de Lourdes Silva Número do processo: 0702417-05.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: LIDIANE FERNANDES DA SILVA AGRAVADO: BANCO RCI BRASIL S.A. DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face de decisão proferida pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível de Águas Claras, que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado em petição inicial de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais. A agravante noticia que foi entabulado acordo extrajudicial entre as partes, o qual foi homologado por sentença, com extinção do processo (ID 76612685). Resta evidente, assim, a perda superveniente do interesse recursal. Nesse cenário, julgo prejudicado o presente recurso e, por conseguinte, determino o arquivamento do feito, com fundamento no art. 11, inciso XV, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do TJDFT. Sem custas e sem honorários advocatícios. P.I. Juíza MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.